Tribunal: STF
Processo: RE 816105
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. PAGAMENTO DE FGTS. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) nas hipóteses em que o contrato firmado com a Administração Pública é declarado nulo. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.